Tribunal: TJSP
Processo: 1004990-56.2023.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica - Sobretensão - Danos em equipamentos elétricos de segurado - Sentença de procedência.

Irresignação da ré – Preliminares afastadas - Ausência de nexo causal – Laudo de produção unilateral sem força probante - Ônus da própria seguradora em preservar bens danificados para futura perícia ou produção antecipada de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica - Sobretensão - Danos em equipamentos elétricos de segurado - Sentença de procedência.

Irresignação da ré – Preliminares afastadas - Ausência de nexo causal – Laudo de produção unilateral sem força probante - Ônus da própria seguradora em preservar bens danificados para futura perícia ou produção antecipada de prova - Improcedência que se impõe - Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO, com inversão da sucumbência